Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão.
2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. In casu, tendo as matérias alegadas pela agravante já sido exaustivamente debatidas, o recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.